Tribunal: STF
Processo: HC 236430
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.12.2023, por Roberto Toshiyuki Matsui, advogado, em benefício de Vilson Camara da Silva, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido, em 30.11.2023, o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 859.318, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.



    2. São idôneas as razões invocadas pelo Juízo de primeiro grau, porquanto evidenciaram, em dados concretos dos autos, o periculum libertatis, notadamente diante da gravidade no descumprimento das medidas protetivas de urgência e o seu modus operandi, consistente na invasão da residência da vítima, onde danificou a porta da sala, quebrou o vidro e amassou os ferros, oportunidade em que proferiu xingamentos contra a vítima e lhe desferiu socos no braço. Ainda, ficou consignado que o acusado abusa de ingestão de bebidas alcoólicas e apresenta comportamento agressivo.



    3. A adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).



    4. Em relação ao excesso de prazo, a matéria não foi previamente analisada pela Corte de origem no ato apontado como coator, evidenciando-se a ausência de ‘causa julgada’ a justificar a inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. Não pode este Tribunal conhecer diretamente da matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância.



    5. Agravo regimental não provido”.



    2. O impetrante contesta a conclusão judicial. Alega desnecessária a prisão cautelar do paciente, sustentando ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Ressalta ter sido o paciente preso em 5.5.2023 e convertida essa prisão em flagrante em preventiva, com a realização de audiência de custódia, “estando [o paciente] preso e recolhido preventivamente no CDP de Caiuá.



    Hoje, 15/12/2023, já completando os 08 (oito) meses de prisão preventiva, não existe nenhuma decisão da primeira instância sobre audiência de instrução, pelo contrário, os autos paralisados, e o que é pior, estamos entrando em recesso forense, com previsão de retorno somente após 20 de janeiro de 2.024.



    Existe apenas o recebimento da denúncia de que o Paciente irá responder pelos (artigo 129, § 9° (pena detenção de 3 meses a 3 anos) c.c. artigo 24-A da Lei 11.340/06, pois havia uma decisão protetiva para a ex-esposa.



    Pois bem. Imaginemos que o Paciente seja condenado pelas 02 (duas) penas, artigo 129, § 9º c.c. artigo 24-A da Lei 11.340/06, as penas somadas não chegam a 06 (seis) meses de detenção, será a prisão aberto, porque, o crime é de detenção, e na pior das hipóteses, seria o regime semi-aberto, porém, o Paciente está no fechado há 08 (oito) meses”.



    Afirma ser o paciente primário e sustenta que a “pena que será imposta numa eventual condenação é no patamar mínimo, ou seja, 06 (seis) meses, no regime aberto, e na pior das hipóteses o semi-aberto, porém, está cumprindo no fechado, com apenas a decisão de recebimento da denúncia.



    As infrações teoricamente cometidas pelo Paciente não são consideradas como crime hediondo, destarte, exigirá o cumprimento de apenas 1/6, ou seja, na pior hipótese, a prisão não ultrapassará a casa de 01 (um) mês, e será no regime aberto”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a)- Seja-lhe concedido liminarmente inaudita altera pars, a Revogação da Prisão Preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do Paciente, e ao final seja confirmado o Writ.



    b)- Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelência, que seja concedido ao Paciente a liberdade provisória ‘sem fiança’, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão, conforme artigo 319 e seguintes do Código de Processo Penal, ou aplicar uma fiança criminal compatível com sua renda”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à legislação vigente e à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Consta da denúncia que, em 5.5.2023, o paciente “descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, Rosana Cristina Pardinho Pereira, nos autos nº 1500188-23.2022.8.26.0591.



    Consta também que, nas mesmas condições de tempo e local,Vilson Camara da Silva, ofendeu a integridade física de Rosana Cristina Pardinho Pereira (cf. atestado de fls. 24).



    Segundo apurado, Vilson e Rosana possuíam um relacionamento há cerca de 14 anos e se separaram há mais ou menos 01 ano, ocasião em que a vítima deixou a moradia em Dracena/SP e foi morar em Irapuru/SP.



    Vilson não aceitava a separação e já foi preso por agredir a vítima anteriormente, sendo concedidas as medidas protetivas deferidas nos autos nº 1500188-23.2022.8.26.0591.



    Naquele expediente, fora determinado ‘proibição do averiguado de aproximação da vítima e de seus familiares, fixando-se o limite mínimo de 100 (cem) metros como limite mínimo de distância entre esta e o agressor, bem como proibição de manter qualquer tipo de contato com a ofendida, inclusive em seu local de trabalho, por qualquer meio de comunicação, tudo nos termos do artigo 22, inc. III, alíneas a e b, da Lei nº 11.340/2006. ‘



    No dia dos fatos, mesmo ciente da proibição de se aproximar e manter contato com a vítima, Vilson dirigiu-se até a residência de Rosana aparentemente alcoolizado, adentrando e proferindo xingamentos. Também desferiu dois socos no braço de Rosana. Nesse momento, Julieta (fl. 62), genitora da vítima que estava no local, acionou a Polícia Militar, então Vilson se retirou da residência, mas depois retornou e tentou adentrar novamente, passando a danificar a porta, quebrando o vidro e amassando os ferros. Após, saiu novamente do local em alta velocidade, mas foi localizado e preso pela Policia Militar”.



    O paciente “foi preso em flagrante no dia 05 de maio de 2023, por suposta infração ao artigo 24-A da Lei 11.340/06, 129, § 13°, 140 e 163 do Código Penal.



    O auto de prisão foi encaminhado ao Plantão Judiciário em 06 de maio de 2023, onde foi realizada a audiência de custódia, sendo convertida a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva (fls. 43/45). Expedido o mandado de prisão preventiva, devidamente cumprido.



    Concluído e relatado o inquérito policial a Autoridade Policial o encaminhou a este Juízo (fls. 52/56).



    O i. Representante do Ministério Público requereu diligências a serem cumpridas pela autoridade policial (fls. 63), o que foi deferido”.



    5. Ao realizar a audiência de custódia e manter a prisão cautelar do paciente, o juízo de origem apresentou os seguintes fundamentos:



    “(...) Como bem salientou o representante do Ministério Público, a prisão preventiva deve ser decretada para se alcançar à ordem pública, a segurança da vítima, e a aplicação da lei penal. Atento a esta diretriz, entendo que a concessão de liberdade provisória, em casos deste jaez, merece apurada análise.



    De fato, o acusado perpetrou crime classificado como ‘violência doméstica’. Em comunicação inicial a este Juízo foi reconhecida a higidez formal dos autos de flagrante. Neste passo encontra-se presente o primeiro requisito invariável à manutenção da prisão preventiva, qual seja, a existência de indícios de autoria que pesam sobre o acusado. Em vista dessas considerações, tem-se que, se encontra presente a necessidade de manutenção da ordem pública, e precipuamente, da integridade da vítima. O acusado faz uso reiterado de álcool, apresentando comportamento agressivo. Há indícios de que, se solto, há grande probabilidade de reiteração delituosa. Pelo conjunto de elementos amealhados nesta etapa de cognição sumária verifica-se que existem fundadas suspeitas que autorizam a prisão em preventiva do autuado. Os fatos demonstram extremo descontrole de comportamento do autuado, agindo com violência em face sua ex-companheira. Tais elementos demonstram que, se solto, é grande a probabilidade de reiterar seu comportamento violento contra a ofendida. Alias, já haviam sido deferidas medidas protetivas, e mesmo assim não forma suficientes a brecar o ímpeto criminoso do acusado”.



    A prisão cautelar do paciente foi reavaliada pelo juízo de origem da Primeira Vara da comarca de Pacaembu/SP, em 28.9.2023, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, sendo mantida. A denúncia foi recebida em 30.10.2023.



    A defesa informa, na inicial desta impetração, que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido, reconhecendo, portanto, estar o paciente foragido.



    6. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância com a denegação da ordem em habeas corpus impetrado pela defesa no Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse acórdão foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao proferir o julgado objeto da presente impetração:



    “(...) Com efeito, o Juízo de origem - corroborado pelo Tribunal local - embasou a necessidade da constrição máxima contra o acusado, diante da gravidade no descumprimento das medidas protetivas de urgência, consistente na invasão da residência da vítima, onde danificou a porta da sala, quebrou o vidro e amassou os ferros, oportunidade em que proferiu xingamentos contra a vítima e lhe desferiu socos no braço. Ainda, ficou consignado que o acusado abusa da ingestão de bebidas alcoólicas e apresenta comportamento agressivo.



    Logo, os elementos presentes nos autos evidenciam a necessidade de manutenção da clausura provisória para a garantia da ordem pública.



    (…) Por fim, em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais (…).



    Por fim, em relação ao excesso de prazo, a matéria não foi previamente analisada pela Corte de origem no ato apontado como coator, evidenciando-se a ausência de ‘causa julgada’ a justificar a inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça”.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar-se a reiteração delitiva. 



    Foi ressaltada a “gravidade no descumprimento das medidas protetivas de urgência [pelo paciente], consistente na invasão da residência da vítima, onde danificou a porta da sala, quebrou o vidro e amassou os ferros, oportunidade em que proferiu xingamentos contra a vítima e lhe desferiu socos no braço. Ainda, ficou consignado que o acusado abusa da ingestão de bebidas alcoólicas e apresenta comportamento agressivo”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, nem de se acolher a conjectura apontada na inicial de que a pena eventual a ser imposta ao paciente seria menor que o tempo de prisão cautelar decorrido.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “ AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA” (HC n. 207.756 – AgR, de minha relatoria, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. No particular, ‘o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento’. Ou seja, ‘não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos’. 3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 213.627 – AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.4.2022).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência determinada em razão de ameaças e agressões físicas contra a vítima. Insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Custódia cautelar. Fundamentos idôneos. Necessidade de preservação da integridade física da ofendida. Recurso ordinário não provido” (RHC n. 192.196, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.6.2021).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. Ademais, a alegação de excesso de prazo da prisão posta no presente habeas corpus não foi analisada no julgado objeto da presente impetração, por não ter sido apreciada em segunda instância.



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora